Tribunal: TJDFT
Processo: 0007898-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007898-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19213113, encontra-se a anuência de EXPEDITA DE FÁTIMA AMARAL GOMES ao acordo noticiado nos autos (ID: 12057255), tendo o DF manifestado pela “desistência dos recursos quanto a ela”, sem os especificar (ID: 20088976). Na sequência, o Distrito Federal foi intimado, diversas vezes, a colacionar a cópia da decisão de desistência parcial dos recursos que interpôs e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID: 19238665, 20162647, 20658468 e 21449670). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 22274983). Ante a inércia do ente distrital de colaborar com a justiça e com o desfecho da execução, mormente em relação à anuente, indique o SINDIRETA os recurso pendentes de julgamento nestes autos e nos respectivos embargos. I. Brasília, 17 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador